Tribunal: TJDFT
Processo: 0750520-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUTORIZAÇÃO PARA COMPARECIMENTO A CULTOS RELIGIOSOS. PEDIDO NÃO INSTRUÍDO. INDEFERIMENTO.
1. A assistência religiosa, além de direito do apenado, constitui relevante mecanismo de reforço à função ressocializadora, favorecendo sobremaneira o processo de reinserção do indivíduo em sociedade por meio da reflexão de valores éticos e morais de modo a “proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado” (LEP, art. 1o).
2. Conquanto cabível a autorização para comparecimento a cultos religiosos a apenado em saída antecipada com prisão domiciliar, impõe-se o indeferimento da medida se não instruído o pedido, de modo a viabilizar seu exame segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Agravo conhecido e não provido.